Tribunal: TJPA
Processo: 0004937-06.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004937-06.2018.8.14.0051

APELANTE: JOAO JAIMISSON DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Pelos elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais de policiais militares que descrevem os fatos, forma de acondicionamento além da natureza e quantidade da droga, resta evidente que a droga encontrada seria para comercialização, não havendo, assim, que se falar em insuficiência probatória.

REFORMA DA PENA – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS – PROVIMENTO. 2. É cediço que o entendimento jurisprudencial tem se posicionado pela aplicação do tráfico privilegiado, ainda que o acusado respond ações penais em curso, ficando asseverado, expressamente, que em respeito ao princípio da não culpabilidade, somente podem ser considerados em desfavor do réu os fatos pelos quais houver sentença condenatória transitada em julgado antes da conduta criminosa ora julgada, além de que não há outros subsídios que evidenciem que o mesmo se dedique às atividades criminosas.

Assim sendo, o acusado preenche os requisitos legais, motivo pelo qual, na 3ª fase de dosimetria, reduzo a pena pela causa de diminuição, no patamar de 2/3, restando a pena fixada definitivamente em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto.

Considerando a quantidade de pena aplicada, e consoante disposição do art. 44, I do CPB, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito a serem aplicados pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOÃO JAMISSON DA SILVA

interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Santarém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou João Jamisson da Silva a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão e pugnou por sua absolvição ante a insuficiência probatória e, alternativamente para que seja reconhecido o tráfico privilegiado e aplicado patamar de 2/3 e consequentemente substituída a pena por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando os elementos de prova constantes dos auto, notadamente os depoimentos das testemunhas de acusação, policiais militares, de que estavam em ronda e observaram um rapaz em atitude suspeita, o qual ao ver a aproximação da policia correu para dentro de um bar se desfazendo de algo que levava consigo, após deterem o acusado e pedirem autorização ao dono do bar para uma revista no local, foi encontrada certa quantidade de entorpecente, em que o laudo toxicológico definitivo atestou se tratar de 13 (treze) papelotes em sacos plástico transparente, pesando um total de 9,18g (nove gramas e dezoito miligramas) da substancia vulgarmente conhecida por cocaína.

Assim, pela forma de acondicionamento, depoimentos testemunhais de policiais militares que descrevem os fatos, além da natureza e quantidade da droga, resta evidente que a droga encontrada seria para comercialização, não havendo, assim, que se falar em insuficiência probatória.

Na dosimetria de pena, pugna a defesa pela aplicação do tráfico privilegiado.

Na 3ª fase, quanto a causa de diminuição de pena (art. 33, § 4ª da Lei 11.343/06), sabe-se que se faz necessário que o agente preencha, cumulativamente, os requisitos exigidos de primariedade, bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

É cediço que o entendimento jurisprudencial tem se posicionado pela aplicação do tráfico privilegiado, ainda que o acusado responde ações penais em curso, ficando asseverado, expressamente, que em respeito ao princípio da não culpabilidade, somente podem ser considerados em desfavor do réu os fatos pelos quais houver sentença condenatória transitada em julgado antes da conduta criminosa ora julgada, além de que não há outros subsídios que evidenciem que o mesmo se dedique às atividades criminosas.

Assim sendo, o acusado preenche os requisitos legais, motivo pelo qual, na 3ª fase de dosimetria, reduzo a pena pela causa de diminuição, no patamar de 2/3, restando a pena fixada definitivamente em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto.

Considerando a quantidade de pena aplicada, e consoante disposição do art. 44, I do CPB, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito a serem aplicados pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

Mister ressaltar que não há prescrição entre os marcos interruptivos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto.

Belém, 15/12/2022